Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DOS APELANTES. BENEFÍCIO EXPRESSAMENTE MANTIDO PELA SENTENÇA. APLICAÇÃO CORRETA DO ART. 98, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES SUCUMBENCIAIS. SISTEMÁTICA LEGAL REGULAR. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. O art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da gratuidade de justiça ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de cinco anos, somente podendo ser executadas se o credor demonstrar que a parte deixou de atender aos pressupostos da gratuidade.
3. A sentença recorrida não revogou a gratuidade de justiça, pois expressamente consignou que foram deferidos os benefícios da justiça gratuita ao espólio e determinou a suspensão da exigibilidade das despesas processuais pelo prazo de cinco anos.
4. A condenação ao pagamento das despesas processuais com condição suspensiva de exigibilidade constitui a sistemática regular prevista no ordenamento jurídico para os beneficiários da gratuidade de justiça e não configura revogação do benefício.
5. Os apelantes incorrem em equívoco interpretativo ao considerar que a aplicação do art. 98, § 3o, do CPC representa revogação da gratuidade de justiça. O beneficiário fica dispensado do recolhimento imediato das custas, mas permanece responsável pelo seu pagamento caso venha a adquirir recursos no prazo de cinco anos, o que constitui aplicação regular da lei.
6. Recurso conhecido e não provido.